Tribunal: TJSP
Processo: 0003273-83.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração ? Análise de todos os pontos trazidos em recurso – Omissão – Não ocorrência – Pretensão de rediscussão da matéria – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0003273-83.2018.8.26.0348/50000 - Mauá
Embargante: Jeferson Julião
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 19823
Registro: 2020.0001035512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0003273-83.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
JEFERSON JULIÃO, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0003273-83.2018.8.26.0348/50000 - Mauá
Embargante: Jeferson Julião
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 19823
Embargos de declaração Análise de todos os
pontos trazidos em recurso – Omissão – Não
ocorrência – Pretensão de rediscussão da matéria –
Embargos rejeitados.
Vistos.
JEFERSON JULIÃO opôs os presentes embargos
de declaração contra o Acórdão de fls. 492/502, dos autos principais, que
manteve a condenação do réu por infração ao art. 168, § 1o, inciso III, do
Código Penal, mas deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena
imposta para 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto e 13 dias-multa,
de valor unitário mínimo.
Alega
o
embargante,
emprestando
caráter
infringente aos embargos, que a decisão é omissa, pois não justificou por qual
razão os precedentes invocados pela Defesa não tem aplicação ao caso
concreto (fls. 1/14).
É o relatório.
Improcedem os embargos.
De fato, segundo dispõe o art. 619, do Código de
Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência de
qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual os
embargos não podem ser acolhidos.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0003273-83.2018.8.26.0348/50000 - Mauá
Embargante: Jeferson Julião
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 19823
Vale considerar, de qualquer forma, que a Turma
Julgadora apreciou todas as questões trazidas no recurso interposto pela
Defesa, reconhecendo a responsabilidade do réu pela apropriação indébita
qualificada, já que ele, no exercício da profissão, apropriou-se indevidamente
de mercadorias das quais tinha a posse temporária para fins de entrega ao
consumidor.
Na verdade, o texto legal mencionado pelo
embargante – que encontra correspondência no art. 314, § 2o, inciso VI, do
Código de Processo Penal – foi bem observado pela Câmara, pois, apesar de
não fazer menção expressa à divergência da situação lembrada nos
precedentes invocados pela Defesa nas razões de apelação com o caso em
questão, esclareceu que, na hipótese, o acusado não tinha poder de disposição
sobre os objetos desviados e, mesmo assim, agiu como se fosse o verdadeiro
proprietário dos produtos, dos quais tinha apenas a posse temporária em razão
da intermediação comercial que promoveu.
Vale dizer, o comportamento fraudulento do réu em
nada se equivale à situação daquele que tem a livre disposição dos bens e
valores que, embora negociados com terceiros, resolve dar a eles destinação
diversa, situação que, de fato, em tese caracterizaria mero ilícito civil.
No caso, se o acusado tinha, como se ressaltou,
apenas a posse temporária do bem na condição de simples intermediário ou
entregador, jamais poderia negociar com aquilo que não lhe pertencia, a
ponto de prejudicar a negociação havida entre fornecedor e consumidor,
causando prejuízo ao primeiro, que teve que devolver o dinheiro mas não
conseguiu reaver a mercadoria desviada.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0003273-83.2018.8.26.0348/50000 - Mauá
Embargante: Jeferson Julião
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 19823
Como, então, na verdade, a única intenção do
embargante é rediscutir o mérito da ação penal e na medida em que o ven.
Acórdão bem esclareceu os pontos atacados e nele não se verifica qualquer
vício, a rejeição dos embargos se impõe.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR